Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE correção MONETÁRIAS. DEFINIÇÃO NO título judicial DIVERSA DAQUELA PREVISTA NA Lei Complementar Distrital no 435/2001. trânsito em julgado. afastamento do tema 1.170/stf. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- A controvérsia recursal reside na definição do termo final de incidência do INPC como indexador da correção monetária do débito. Em que pese o título executivo tenha sido expresso quanto à sua substituição pela SELIC somente a partir da Emenda Constitucional 113/21, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o INPC deveria ser aplicado tão somente até fevereiro de 2017, em razão de lei local.
2- Na questão em análise, o título judicial fixou índice de correção diverso daquele que previa na lei local vigente à época (Lei Complementar Distrital no 435/2001). Eventual incorreção foi acobertada pelo trânsito em julgado. Somente com a promulgação de lei superveniente revelou-se possível a revisão de ofício ou por provocação das partes acerca do respectivo critério de correção do débito.
3- Deve ser afastada a aplicação do Tema 1.170/STF, para corrigir eventual erro in judicando e para suprir eventual conformação da Fazenda com o resultado do julgamento. A tese afastou a coisa julgada no caso de mudança da taxa de juros legais ou correção monetária de dívida por lei superveniente. A bem da verdade, a tese foi corretamente seguida quando se substituiu o INPC pela SELIC a partir da EC no. 113/2021.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.